Tribunal: STF
Processo: Rcl 94534
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Antônio dos Santos contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná, nos autos do Agravo Interno no Recurso Inominado nº 5011936-62.2022.4.04.7001/PR, que manteve o sobrestamento de ação previdenciária até o julgamento do Tema 1.437 da repercussão geral pelo STF.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão que manteve o sobrestamento do feito (eDoc. 2):

“Logo, diversamente do tanto sustentado nos embargos de declaração ora opostos 145.1, ainda que possa ter havido eventual reconhecimento, por parte do INSS ou da AGU, sobre a regularidade do auxilio-alimentação pago em espécie, ou em valor creditado em conta corrente, a análise da questão jurídica afetada pelo Tema 1.437 do STF possibilita que a decisão final estenda-se para além disso, vez que o Pretório Excelso pretende debater a própria constitucionalidade do custeio previdenciário e, com isso, a possibilidade de inserção, como base integrante da remuneração, na condição de salário de contribuição, tenha ou não havido aquiescência por parte daquelas entidades federais.
Por sua vez, o Tema 1.415 do STF não discute unicamente se o valor da cota-parte descontada do empregado para custear o auxílio-alimentação deveria compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, mas questão mais ampla: a amplitude do conceito constitucional de rendimentos do trabalho como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre a parcela do auxílio-alimentação paga pelo empregador e descontada do empregado. Tal questão impacta diretamente no tanto a ser analisado e decidido no Tema 1.437 do STF, porquanto, não havendo validade para a incidência das contribuições sobre a parcela do auxílio-alimentação, antes ou depois da Lei 13.416/2017, estaria prejudicada sua base de incidência, como contribuição previdenciária patronal e do segurado, a fim de autorizar o reflexo no cálculo da renda mensal inicial do benefício.”

O art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão submetida a repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal. 

A circunstância de o referido dispositivo atribuir ao relator do recurso paradigma a prerrogativa de determinar tal suspensão em âmbito nacional não exclui, todavia, a possibilidade de o juízo de origem, no exercício do poder de direção do processo (art. 139, VI, CPC), determinar o sobrestamento de feito que verse sobre matéria afetada à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar o pronunciamento definitivo sobre a questão constitucional controvertida e prevenir decisões conflitantes com o entendimento a ser firmado em caráter vinculante.

No caso dos autos, o Tribunal Regional identificou a aderência da controvérsia previdenciária discutida ao objeto dos Temas 1.415 e 1.437 da repercussão geral, notadamente quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação e seus reflexos no cálculo da renda mensal inicial do benefício, concluindo pela necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo desta Corte.

Para divergir da conclusão alcançada pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem. Tal providência, contudo, é manifestamente incompatível com a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente